Tribunal: TJDFT
Processo: 0715300-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. ENCERRAMENTO DE FASE EXECUTIVA. QUALIFICAÇÃO. SENTENÇA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO.
1. Incabível a interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que encerra fase executiva do processo, porquanto o édito qualifica-se como sentença.
2. O Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer que da sentença cabe apelação (art. 1.009 do CPC).
3. Impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em se tratando de erro grosseiro.
4. Recurso não provido.